Tribunal: TJBA
Processo: 8065825-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGGOS DE DECLARAÇÃO n. 8065825-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: GERALDO DA HORA PAULA Advogado(s): JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO EMBARGADO BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. TEMA 1.387 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Geraldo da Hora Paula contra Acórdão que, em sede de Apelação e Agravo Interno, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta individual do PASEP, fixando como termo inicial o último saque realizado. O Embargante alega omissão quanto à ordem de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.387 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se o recurso possui caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4 - A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido, e não sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para revelar as razões de convencimento do julgador, nos termos do art. 489 do CPC. 5 - O Acórdão embargado não incorreu em omissão, pois aplica expressamente a tese fixada no Tema 1.387 do STJ, segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP. 6 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, determinou a suspensão apenas dos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no STJ, hipótese que não se amolda ao caso concreto. 7 - O Tema 1.387 do STJ já foi definitivamente julgado, com trânsito em julgado registrado em 23/02/2026, sendo o Acórdão publicado em 17/12/2025, antes da oposição dos aclaratórios. 8 - A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria já examinada em sede de apelação, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 9 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria esteja decidida e fundamentada, sendo certo que os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. 10 - Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, afastando-se a incidência da Súmula 98 do STJ. 11 - A concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de pagar multas processuais, conforme dispõe o art. 98, § 4º, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2 - O termo inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por desfalques em conta individual do PASEP corresponde à data do último saque, conforme Tema 1.387 do STJ. 3 - A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 4 - A gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade de multa processual imposta à parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 98, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387; REsp 2.214.879/PE; REsp 2.214.864/PE; EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8065825-28.2023.8.05.0001 que tem como embargante GERALDO DA HORA PAULA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA